Tribunal: TJDFT
Processo: 0704456-91.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO. PRAZO RAZOÁVEL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO REQUERENTE. VIOLAÇÃO.
1. Trata-se de apelação em face da sentença que, em sede de mandado de segurança, denegou a ordem que visava à determinação da autoridade impetrada examinar o pedido administrativo do impetrante, referente à concessão de aposentadoria voluntária, no prazo de 30 (trinta) dias.
2. A Constituição Federal, no seu artigo 5o, inciso LXXVIII, assegura no âmbito judicial e administrativo a duração razoável do processo: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”
3. Nos termos do artigo 173 da Lei Complementar 840/2011, e do artigo 49 da Lei 9.784/1999, aplicável ao Distrito Federal por força na Lei 2.834/2001, constitui dever da Administração Pública proferir decisões em procedimentos administrativos e outras solicitações no prazo de 30 (trinta) dias do término da instrução, configurando a omissão ofensa a direito líquido e certo do particular.
4. No caso, apesar de o impetrante ter instruído o processo administrativo com toda documentação necessária, a Administração quedou-se inerte em apreciar o pedido, não se mostrando justificada a exacerbada demora na resposta do pleito formulado pelo servidor, ora impetrante, há quase dois anos.
5. Apelação conhecida e provida.